Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704766-68.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI APELADO: GUSTAVO CRESCENCIO COELHO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 2 de abril de 2024 14:26:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador